Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719510-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA ALVES COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0702848-49.2021.8.07.0021, em que litiga com SÔNIA ALVES COELHO, inverteu o ônus da prova, na forma do art. 373, §1o, do CPC (ID 125981620). Em suas razões recursais (ID 36340416), o agravante afirma que a inversão probatória promovida pelo MM. Juízo a quo foi equivocada, tendo em vista o disposto no art. 373, §2o, do CPC. Aduz que os requisitos para a excepcional inversão do ônus da prova - inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária - não se mostram presentes. Argumenta que os médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal não podem atuar como peritos, tendo em vista a impossibilidade de servidores vinculados ao ente público atuarem como peritos em processos em que a Fazenda Pública que os remunera é parte, não havendo, assim, mais facilidade do agravante produzir a prova pericial. Justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que, caso não sobrestados os efeitos da decisão recorrida, o ente federado será prejudicado com o ônus de produção de uma prova cujo desenvolvimento compete ao autor. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão agravada até final julgamento da insurgência. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o MM. Juízo a quo, no bojo da decisão agravada, avaliando as peculiaridades do caso concreto, ponderou pela necessidade de inversão do ônus probatório em desfavor do ente distrital, haja vista que a agravada é hipossuficiente e que o agravante tria como provar que o atendimento prestado foi adequado. Ademais, restou assentado que a veiculação de tese defensiva consubstanciada na inexistência de falha na prestação do serviço, competiria ao réu demonstrar o alegado. Confira-se: (...) SÔNIA ALVES COELHO ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a indenizar o dano material, a reparar o dano moral e estético suportados em razão da falha na prestação do serviço médico, que lhe causou perfuração do cólon sigmoide e peritonite fecal após a realização da cirurgia de ooferectomia direita. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi requerida a produção de prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois a autora sustenta que a perfuração do cólon sigmoide e, consequente, peritonite fecal ocorreram por negligência médica durante a realização da cirurgia de ooferectomia direita e o réu, por sua vez, alega que o atendimento prestado foi adequado, que ela desenvolveu um quadro que levou a perfuração intestinal. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 106457759, pag. 19, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que a perfuração do cólon sigmoide e, consequente, peritonite fecal decorreram de outra causa, que não a cirurgia de ooferectomia direita e não de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique a informação de ID 121082911. (...) Como se vê, a decisão de inversão probatória, em princípio, fundamentou-se na necessidade de produção de prova específica sobre a qual o agravante teria maior facilidade em produzir, mormente para rechaçar o argumento de que o atendimento à agravada ocorreu de forma correta, sem falhas. Assim, muito embora seja excepcional a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo, numa análise prefacial, que estão presentes os requisitos previstos no dispositivo normativo que rege a matéria, a saber: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (g.n.). De modo copioso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus em casos que envolvem pedido de indenização por danos decorrentes de erro médico. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de indenização por danos morais, que inverteu o ônus da prova, para que o réu, ora agravante, comprove que não houve falha no serviço prestado no parto da demandante, que culminou com o falecimento de seu filho. O magistrado fundamentou que é impossível para a autora realizar a prova pericial, pois após inúmeras diligências, não foi localizado médico particular que aceite o encargo. 2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 3.1. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. 4. Jurisprudência: "O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, considerado o aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. 2. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. Recurso não provido". (07148958920198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). 5. A inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do procedimento médico a que submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1271924, 07112701320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DA PROVA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova pericial simplificada, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. III - Agravo de instrumento do Distrito Federal desprovido. (Acórdão 1189998, 07063632920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019) A hipótese em julgamento não se distancia das situações retratadas nos arestos acima transcritos, mormente porque está evidenciada a excessiva dificuldade da parte autora em produzir a prova relativa aos serviços médicos prestados no Hospital, ao que se soma à inegável facilidade de o réu acessar os dados relativos aos prontuários médicos pertinentes, sem que isso lhe demande esforço hercúleo, como sustenta. Noutro aspecto, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio informacional do agravante, descabe falar, na hipótese, em determinação de produção de prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da probabilidade de provimento do recurso interposto pelo recorrente, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator